Tribunal: TJES
Processo: 0001415-72.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001415-72.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001415-72.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS, JOAO MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA, GUSTAVO MACIEL CAETANO, CLEITON FERREIRA, LUCAS RAMOS LUZIA

Advogado do(a) RECORRIDO: ANCELMO MARTINS - ES25811-A
Advogado do(a) RECORRIDO: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA - ES30697
Advogado do(a) RECORRIDO: SAMILA SAMPAIO DE OLIVERIRA - ES23682
Advogado do(a) RECORRIDO: ANCELMO MARTINS - ES25811-A
Advogado do(a) RECORRIDO: MURILO DE OLIVEIRA HEMERLY - ES34222-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – DECISÃO EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO.A decisão que relaxou a prisão preventiva se mostrou equivocada. Reiteração delitiva não pode ser desprezada. 3 – Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001415-72.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS, JOAO MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA, GUSTAVO MACIEL CAETANO, CLEITON FERREIRA, LUCAS RAMOS LUZIA

Advogado do(a) RECORRIDO: ANCELMO MARTINS - ES25811-A
Advogado do(a) RECORRIDO: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA - ES30697
Advogado do(a) RECORRIDO: SAMILA SAMPAIO DE OLIVERIRA - ES23682
Advogado do(a) RECORRIDO: ANCELMO MARTINS - ES25811-A
Advogado do(a) RECORRIDO: MURILO DE OLIVEIRA HEMERLY - ES34222-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que relaxou a prisão preventiva do réu Wellington Ferreira dos Santos, João Marcos dos Santos Teixeira, Gustavo Maciel Caetano, Cleiton Ferreira e Lucas Ramos Luzia nos autos da nos autos da ação penal n.º 0001847-62.2021.8.08.0047

Em suas razões o "Parquet" pugna pela reforma da decisão, a fim de determinar o recolhimento dos réus em unidade prisional, ao argumento de que a decisão que relaxou a prisão dos recorridos foi indevida, uma vez há indícios da materialidade e autoria delitivas, e presente o periculum libertatis, consistente na necessidade de garantia da ordem pública, eis que os recorridos praticaram crime previsto no art. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06; art. 12 da Lei 10.826/06; e art. 329 e 163, parágrafo único, I e III, todos do Código Penal, além dos acusados possuírem histórico criminal e anotações por atos infracionais.

Consta na denúncia:

[...]
No dia 22/05/2021, aproximadamente as 051124min, na Rua São Lucas, n° 0, bairro São Benedito, nesta cidade e comarca, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhâo de esforços e união de designios, gurdavam, mantinham em depósito, para fins de tráfico, 1 (urn) pedra de cocaIna (substãncia henzoilmetilecgonina), 53g (cinquenta e três gramas) de maconha e 8 (oito) buchas de maconha embaladas, crime praticado corn emprego de arma de fogo, a saber, u I , submetralhaclora calibre 380 AC!', de fabricação artesanal, automática, no de série ilegIvel, conforme auto de apreeisão n° 546.3.12129/2021. Apurou-sc ainda ciue, durante perIodo não especificado, Os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, associaramJse para o tim de praticar tráfico de drogas. r Na rnesrna data e !orário, na rua Blumenau, n° 525, complemento Rodocon, Bairro São Benedito, nesta Cidade e Comarca, 'LUCAS RAMOS LUZIA, possula, no interior de sua residência, arma de fogo e munição, de uso lilermitido, em desacordo corn determinação legal ou regulamentar, a saber, . urn revolver calibre .38 Special, dois canos, marca Taurus, alma raiada, de repetição, corn capacidade para seis muniçöes, coronha de madeira e nümero de séria 1231468, conforme auto de apreensao n° 546.3.121 2/202 1. Na mesmas circl4nst5ncias de tempo, na Rua G, complemento Prx. Materiais de con strucão ul Sonhos, Bairro Seac, nesta Cidade e Comarca, GUSTAVO MACIEL CAETANO se opôs a execução de ato legal, ruediante violência a funcionário competente para executá-Jo, a saber, JOSENILDO SANTOS APOLINA101 e RONIL TON MARTINS DA ROCHA, deteriorando, no ato, coisa alheia > Co Co Segundo apurado,i nas circunstâncias de tempo e espaco acima descritas, Os policiais militares se dirigiram ao local indicado após receberem niaque jndiyjdujos transitando_jio bairro RODOCON em uma motoneta biz de ëor_vermelh produtodesmp idoaima de fogo, causando rno As noticias informaram também caracterIsticas dos suspeitos,a saber, urn rapaz trajando iueta camuflada de cor verde, e outro de camiseta de cor azul. I rnóvel pertencente ao patrimônio estadual. I Nas proxirnidades do local dos fatos, Os identificada como CLEITON FERREIRA, evadindos.,dentrando. em uniajsidênci Qspii1iaresp Saram-no-quintal-da-imovel residencial de JOAO MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA, que se encontrava no fundo do quintal corn WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS. 5 Ressalta-se que WELLINGTON trajava roupa que coincidia corn a descrita pelas notIcias veiculadas aos policiais, qual seja, ajaqueta camuflada de coy verde. Ao serem questionados, CLEITON, JOAO MARCOS e WELLINGTON negararn Os fatos. Os policiais perceberamse, todavia, uma chave de moto caida no cho. Ao observarem o local, foi avistada sobre a laje do banheiro a ponta de uma sacola, que ao ser puxada, revelou-se tratar-se de urna carnisa azul embruihando dois pedacos de maconha e urna submetraihadora calibre 38, armamento utilizado para praticar o roubo contra uin vigilante patrimonial do CEASA, ocorrido em 17 de mai6 de 2021, sendo tais tpa tos assurnidos pelos três denunciados aludidos, que apontaram airida, corn exatidão, onde estava escondida a motoneta biz de car venneiha, posteriormente encontrada e apreendida no local indicado. Os agentes delituosos afirmaram ainda que a arma apreendida era de propriedade de LUCAS RAMOS LUZIA, corn queni teria ficado o revolver calibre 3 8, roubado do mesmo vigilante do CEASA. LUCAS, por sua vez, foi encontrado em frente a sua residência e assurniu a propriedade da anna utilizada no roubo, conforme informado por CLEITON, JOAO MARCOS e WELLINGTON, 10 • entregando urn revOlver calibre 38 carregado corn seis reuniões que, todavia, io era produto do crime CL supracitado, mas sim objeto que havia trocado pelo instrumento subtraído por ocasião do roubo mencionado, negociação entabulada corn GUSTAVO MACIEL CAETANO. 0. GUSTAVO, por seu turno, foi encontrado no Bairro Seac, em local conhecido por intensa 76 tividade de tráfico de drogas, sentado na calçada. No momento da abordagem ele correu, deixando 08 (oito) buchas de maconha. Ele foi alcançado na varanda diánteira de sua casa. Tambérn foram apreendidos corn ele R$ 30,00 (trinta reais). Ao ser questionado a respeito a anna de fogo entregue a ele par LUCAS RAMOS LtJZIA, ca afirmou que a havia repassado para urna pessoa de Linhares/ES, sem identificã-la. No momento em que foi dada voz de priso a GUSTAVO, ele resistiu violentamente, teitando agredir c desarmar os policiais APOLINARIO e RONIL TON, chegando a derrubá-los no chão, causando dano ao armamento que porlavarn, a saber, o desprendimento das alças de niira das pistolas Glock GLKY979 e BLHZ635. A ação gerou necessidade de uo de forca pelos policiais, causando ao denunciado as lesões descritas no laudo que instrui o caderno investigativo. .0 Consta auto de ascensão, Boletim Unificado no 45027091, laudo de Lesões de SCLEITOLN, GUSTAVO, JOAO MARCOS, LUCAS RAMOS, \VELLINGTON, auto de apreensão das armas de fogo (n° 546.3.12127/2021) e dos demais objetos (n° 546.3.12129/2021), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e munições. Agindo assim, estão Os denunciados CLEITON FERREIRA, WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS e JOAJ MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA, LUCAS RAMOS LUZIA e GUSTAVO MACIEL CAETANO incursos nas penas dos artigos 33, 35, c/c artigo 40, inciso IV, dä Lei n° 11.343/2006, na forma flo artigo 29 do Código Penal. LUCAS RAMOS LUZIA está incurso também, em concurso material com os demais crimes, nas penas do artigo 12 da Lei I0.826/2006.
D
esferiu disparos de arma de fogo, contra as vítimas Rafael de Freitas Santos e Ramon do Rosário Gomes, policiais militares o exercício da função, dando início à execução de 02 (dois) crimes de homicídio que não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois as vítimas não foram atingidas e revidaram os disparos. Revelam os autos que as vítimas, dentre outros policiais militares, estavam em patrulhamento, quando então receberam uma informação via CIODES de que indivíduos que haviam participado de um crime de roubo no município de Vila Velha, estaria no bairro Jardim Campo Grande, Cariacica. Em ato contínuo, ao chegarem na região, as vítimas avistaram o denunciado juntamente com outros comparsas e, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram fugir, quando então os policiais conseguiram deter 02 (dois) indivíduos que estavam juntamente com o denunciado.
No estrito cumprimento das funções de policiais militares e a fim de repelirem a atual e injusta agressão, as vítimas desferiram disparos de arma de fogo contra o denunciado, que empreendeu fuga, entrando em residências próximas ao local dos fatos. Durante a fuga, o denunciado dispensou uma pistola calibre .380, sendo posteriormente devidamente capturado e preso em flagrante delito.
O denunciado praticou o crime visando assegurar a impunidade do crime de roubo que havia praticado momentos antes no Município de Vila Velha.
Os crimes foram praticados contra policiais militares no exercício da função
, ou seja, no momento em que as vítimas, fardadas, realizavam a operação no bairro Jardim Campo Grande, Cariacica/ES.[...]

Conforme o exposto, realmente a decisão proferida pelo Magistrado se mostrou equivocada, uma vez que, em consulta ao INFOPEN verifica-se que o recorrido WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS ostenta duas condenações pela prática do crime de
tráfico de drogas e uma por dirigir sem habilitação e responde outras duas ações pela prática do crime de tráfico de drogas.

Continuando a consulta, que o réu J
OÃO MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA, ostenta uma condenação e responde a uma ação pela prática de tráfico de drogas, uma pala prática de lesão corporal grave, uma pela prática de furto e outra por receptação.

Ainda na consulta, verifico que o réu
GUSTAVO MACIEL CAETANO é o único que responde somente a uma ação pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Ato contínuo, verifico que o réu CLEITON FERREIRA responde por uma ação pela pratica delituosa de receptação, uma por roubo e outra pela prática de tráfico de drogas.
Ainda na consulta, verifico que o réu
LUCAS RAMOS LUZIA responde pela prática de homicídio e outro por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Atento a este fato, mantenho o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).[...]

[...]
Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)[...]

Portanto, observo que a argumentação tecida pelo Órgão Ministerial, ao enfatizar o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, o fato de admitir a prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, deve ser interpretado à luz do princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República ("ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória"), porém no presente caso há fundadas suspeitas do cometimento do crime imputado ao recorrido.

Dessa forma, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tenho que a mantença da segregação cautelar encontra respaldo na manutenção da ordem pública.

Ante o todo exposto, dou provimento ao recurso, determinando a expedição do competente mandado de prisão dos requeridos WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS, JOAO MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA, GUSTAVO MACIEL CAETANO, CLEITON FERREIRA e LUCAS RAMOS LUZIA, o qual deverá constar como data limite para o cumprimento 13/09/2041.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.